Tribunal: TJES
Processo: 5002803-73.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002803-73.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRO DOS ANJOS MARTINS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Alessandro dos Anjos Martins contra sentença da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado em face do INSS. O autor alegou ter sofrido amputação traumática da falange distal do dedo indicador da mão direita, em decorrência de acidente de trabalho ocorrido em 2005, o que teria ocasionado redução permanente da capacidade laborativa. Pleiteou a concessão do benefício desde a cessação do auxílio-doença, com pagamento retroativo das parcelas devidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a amputação parcial da falange distal do dedo indicador da mão direita do autor, decorrente de acidente de trabalho, configura redução parcial e permanente da capacidade laborativa, apta a ensejar a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão do auxílio-acidente exige, nos termos da legislação previdenciária, a demonstração de redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima.

4.
O laudo pericial judicial, elaborado por especialista em ortopedia, conclui de forma categórica que não há redução da capacidade laborativa do autor para suas atividades habituais, nem limitação para a realização de tarefas cotidianas.

5.
A perícia analisou detidamente o Quadro nº 5 do Anexo III do Decreto nº 3.048/1999 e afastou a hipótese de enquadramento da lesão do autor, por não haver perda de segmento nos moldes exigidos pela norma regulamentar.

6.
A impugnação ao laudo pericial, baseada em alegações genéricas de limitação funcional, não logrou infirmar a robustez técnica e clareza do parecer médico judicial.

7.
Os Temas 416 e 862 do STJ não se aplicam ao caso concreto, uma vez que pressupõem a existência de redução da capacidade laboral, ainda que mínima, o que não se comprovou nos autos.

8.
Ausente a demonstração de sequela funcional que comprometa a aptidão para o labor, não se configura o direito ao benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A concessão do auxílio-acidente pressupõe a comprovação de redução parcial e permanente da capacidade laboral, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

2.
Não se configura o direito ao benefício, nos moldes do tema 416 do STJ, quando a perícia judicial conclui pela inexistência de limitação funcional decorrente da lesão.

3.
A mera amputação de falange distal, sem redução da capacidade funcional laborativa, não se enquadra nas hipóteses do Quadro nº 5 do Anexo III do Decreto nº 3.048/1999.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/91, art. 86; Decreto nº 3.048/1999, Anexo III, Quadro nº 5; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416; STJ, Tema 862; TJSC, Apelação nº 5001326-14.2023.8.24.0242, rel. Des. Jaime Ramos, j. 08.04.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1004242-83.2024.8.26.0053, rel. Des. José Tadeu Picolo Zanoni, j. 12.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ALESSANDRO DOS ANJOS MARTINS
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, sob o fundamento de ausência de comprovação de redução parcial e permanente da capacidade laborativa, requisito essencial à concessão do benefício pleiteado.

Em suas razões, Id n. 14864021, o Apelante sustenta, em síntese:
(i)
que sofreu acidente de trabalho em 28/10/2005, com amputação da falange distal do dedo indicador da mão direita, fato que comprometeu sua capacidade para o labor habitual como metalúrgico;
(ii)
que a sentença ignorou a existência de sequela relevante e a aplicação do art. 86 da Lei nº 8.213/91, além dos entendimentos firmados nos Temas 416 e 862 do STJ, que reconhecem o direito ao auxílio-acidente mesmo diante de redução mínima da capacidade;
(iii)
que a prova pericial foi inadequada e não refletiu fielmente os elementos dos autos e as limitações efetivas do segurado;
(iv)
que a jurisprudência admite o afastamento fundamentado da conclusão pericial, quando em desconformidade com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para que seja concedido o benefício de auxílio-acidente desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença nº 515.319.055-9, em 25/02/2006, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária e juros legais, além da condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

Apesar de devidamente intimado, o INSS não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 14864025.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 28 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ALESSANDRO DOS ANJOS MARTINS
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, sob o fundamento de ausência de comprovação de redução parcial e permanente da capacidade laborativa, requisito essencial à concessão do benefício pleiteado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Antes, porém, convém tecer considerações acerca da lide.

Trata-se, na origem, de ação de concessão de auxílio-acidente (espécie B94), proposta por ALESSANDRO DOS ANJOS MARTINS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, sob o fundamento de que, em decorrência de acidente de trabalho ocorrido em 28/10/2005, enquanto exercia a função de metalúrgico na empresa Brametall S/A, sofreu amputação traumática da falange distal do dedo indicador da mão direita, circunstância que resultou em redução permanente de sua capacidade laborativa.

Alega que, embora tenha recebido auxílio-doença entre 30/11/2005 e 25/02/2006 (NB 515.319.055-9), a autarquia previdenciária indeferiu o pedido de concessão do auxílio-acidente, sob o argumento de que a lesão não se enquadra nas hipóteses do Anexo III do Decreto nº 3.048/99. Sustenta, todavia, que a perda óssea parcial do dedo configura hipótese de enquadramento no Quadro 5 da referida norma, o qual prevê expressamente que a perda parcial de parte óssea equivale à perda de segmento.

Pontua que permanece com deformidade permanente, diminuição da destreza manual, dores ao toque e dificuldade para realizar atividades manuais com esforço repetitivo, notadamente aquelas que envolvem preensão, pinça e carga, essenciais ao exercício da função de pedreiro/metalúrgico. Argumenta que, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, o benefício independe do grau da redução da capacidade, bastando que seja parcial e permanente, conforme entendimento consolidado no Tema 416 do STJ. Pugna pela concessão do benefício desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, com o pagamento das parcelas vencidas, correção monetária, juros legais e honorários advocatícios.

Juntou documentos e requereu a produção de prova pericial.

Realizada perícia médica judicial por especialista em ortopedia e traumatologia (Id n. 14864017), o
expert
constatou que o autor apresenta amputação traumática da falange distal do segundo quirodáctilo direito, com sequelas definitivas e sem expectativa de reabilitação. Contudo, concluiu que a sequela não reduz a capacidade laborativa do autor para as atividades habituais de pedreiro, tampouco o impede de realizar suas atividades cotidianas com independência e autonomia. Ressaltou que o autor não apresenta sinais de neuroma, distúrbios motores ou sensitivos adicionais, além da perda anatômica da falange distal.

A parte autora, contudo, apresentou impugnação fundamentada ao laudo técnico (Id n. 14864018), aduzindo, em síntese, que o
expert
não teria considerado adequadamente as limitações funcionais decorrentes da amputação para o exercício da atividade habitual de pedreiro/metalúrgico. Sustenta que a perda da falange distal do dedo indicador compromete atividades de preensão e pinça, essenciais à sua profissão, além de representar deformidade permanente. Reitera que a legislação previdenciária exige apenas a comprovação de redução parcial e permanente da capacidade, sendo irrelevante o grau da limitação funcional, conforme interpretação do STJ (Temas 416 e 862). Pugna, assim, pelo acolhimento da pretensão à concessão do auxílio-acidente.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença, julgando improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de redução permanente da capacidade laborativa, diante da conclusão do laudo técnico pericial. Diante da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários, observada a gratuidade de justiça deferida nos autos.

Em suas razões, Id n. 14864021, o Apelante sustenta, em síntese:
(i)
que sofreu acidente de trabalho em 28/10/2005, com amputação da falange distal do dedo indicador da mão direita, fato que comprometeu sua capacidade para o labor habitual como metalúrgico;
(ii)
que a sentença ignorou a existência de sequela relevante e a aplicação do art. 86 da Lei nº 8.213/91, além dos entendimentos firmados nos Temas 416 e 862 do STJ, que reconhecem o direito ao auxílio-acidente mesmo diante de redução mínima da capacidade;
(iii)
que a prova pericial foi inadequada e não refletiu fielmente os elementos dos autos e as limitações efetivas do segurado;
(iv)
que a jurisprudência admite o afastamento fundamentado da conclusão pericial, quando em desconformidade com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para que seja concedido o benefício de auxílio-acidente desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença nº 515.319.055-9, em 25/02/2006, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária e juros legais, além da condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

Apesar de devidamente intimado, o INSS não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 14864025.

Pois bem.

De plano, destaco que a perícia (Id n. 14864017) atestou, com base em exame físico, histórico clínico-ocupacional e legislação previdenciária, que:

"O autor não tem perda de segmento ao nível ou acima do carpo e sim perda de parte da polpa digital da falange distal do dedo indicador direito, não havendo enquadramento para Auxílio Acidente, o qual segue os seguintes critérios [...] – Não houve [qualquer uma das hipóteses]."

A perita transcreveu e analisou cada um dos itens do Quadro nº 5 do Anexo III do Decreto nº 3.048/1999, que regulamenta as perdas de segmentos de membros para fins de enquadramento legal, concluindo, de forma clara e objetiva, que
nenhuma das hipóteses regulamentares se aplicava ao caso do autor
.

Eis o teor do Quadro nº 5 do Anexo III do Decreto nº 3.048/1999 aplicado:

Quadro nº 5 — Perdas de segmentos de membros (Anexo III do Decreto nº 3.048/1999):

Situações:

a) perda de segmento ao nível ou acima do carpo;

b) perda de segmento do primeiro quirodáctilo, desde que atingida a falange distal;

b) perda de segmento do primeiro quirodáctilo, desde que atingida a falange proximal (Redação dada pelo Decreto nº 4.032, de 2001);

c) perda de segmentos de dois quirodáctilos, desde que atingida a falange distal em pelo menos um deles;

c) perda de segmentos de dois quirodáctilos, desde que atingida a falange proximal em pelo menos um deles (Redação dada pelo Decreto nº 4.032, de 2001);

d) perda de segmento do segundo quirodáctilo, desde que atingida a falange distal;

d) perda de segmento do segundo quirodáctilo, desde que atingida a falange proximal (Redação dada pelo Decreto nº 4.032, de 2001);

e) perda de segmento de três ou mais falanges, de três ou mais quirodáctilos;

f) perda de segmento ao nível ou acima do tarso;

g) perda de segmento do primeiro pododáctilo, desde que atingida a falange distal;

g) perda de segmento do primeiro pododáctilo, desde que atingida a falange proximal (Redação dada pelo Decreto nº 4.032, de 2001);

h) perda de segmento de dois pododáctilos, desde que atingida a falange distal em ambos;

h) perda de segmento de dois pododáctilos, desde que atingida a falange proximal em ambos (Redação dada pelo Decreto nº 4.032, de 2001);

i) perda de segmento de três ou mais falanges, de três ou mais pododáctilos.

Nota: Para efeito de enquadramento, a perda parcial de parte óssea de um segmento equivale à perda do segmento. A perda parcial de partes moles sem perda de parte óssea do segmento não é considerada para efeito de enquadramento.

A perita respondeu ao quesito nº 17 nos seguintes termos, após examinar todas as hipóteses:

17. A perda de segmento ao nível do corpo está exemplificada no quadro 5 do Regulamento da Previdência Social. Na sua opinião, a lesão do periciado se enquadra nesta situação ou algum outro quadro?”

“O autor não teve modificação ao nível do corpo e sim perda de parte da polpa digital da falange distal do dedo indicador direito, não havendo enquadramento para Auxílio Acidente o qual segue os seguintes critérios:”

a) perda de segmento ao nível ou acima do carpo –
Não houve
.
b) perda de segmento do primeiro quirodáctilo, desde que atingida a falange distal –
Não houve
.
b) perda de segmento do primeiro quirodáctilo, desde que atingida a falange proximal –
Não houve
.
c) perda de segmentos de dois quirodáctilos, desde que atingida a falange distal em pelo menos um deles –
Não houve
.
c) perda de segmentos de dois quirodáctilos, desde que atingida a falange proximal em pelo menos um deles –
Não houve
.
d) perda de segmento do segundo quirodáctilo, desde que atingida a falange distal –
Não houve
.
d) perda de segmento do segundo quirodáctilo, desde que atingida a falange proximal –
Não houve
.
e) perda de segmento de três ou mais falanges, de três ou mais quirodáctilos –
Não houve
.
f) perda de segmento ao nível ou acima do tarso –
Não houve
.
g) perda de segmento do primeiro pododáctilo, desde que atingida a falange proximal –
Não houve
.
h) perda de segmento de dois pododáctilos, desde que atingida a falange distal em ambos –
Não houve
.
h) perda de segmento de dois pododáctilos, desde que atingida a falange proximal em ambos –
Não houve
.
i) perda de segmento de três ou mais falanges, de três ou mais pododáctilos –
Não houve
.

Reiterou, ainda, que:
"Para efeito de enquadramento, a perda parcial de parte óssea de um segmento equivale à perda do segmento. A perda parcial de partes moles sem perda de parte óssea do segmento não é considerada para efeito de enquadramento."

A resposta ao quesito é clara ao afastar, de modo exaustivo, qualquer hipótese de enquadramento da lesão apresentada pelo autor nas situações legalmente previstas para o auxílio-acidente.

Mais ainda, no quesito específico acerca da capacidade laboral, o laudo pericial respondeu de forma conclusiva:

"19) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

Não."

A parte autora apresentou impugnação ao laudo pericial (Id n. 14864018), sustentando que a perícia não teria considerado corretamente a limitação funcional decorrente da amputação da falange distal e invocando os Temas 416 e 862 do STJ para sustentar a tese de que o benefício deve ser concedido ainda que a limitação seja parcial.

Contudo, a aplicação de tais precedentes não se mostra adequada no caso concreto. Os Temas 416 e 862 do STJ tratam da desnecessidade de demonstração de incapacidade total e permanente para o trabalho habitual para concessão do auxílio-acidente, bastando a redução da capacidade laboral.

Ocorre que, no presente feito,
não houve qualquer comprovação de redução da capacidade para o trabalho.

Ao contrário, a perícia técnica foi categórica ao afirmar que não há sequela funcional que implique em limitação para o exercício da atividade habitual. Não havendo incapacidade laborativa, mesmo que parcial, falta elemento essencial para a concessão do auxílio-acidente, à luz do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Em mesmo sentido, destaco:

ACIDENTE DO TRABALHO. INSS. ORTOPÉDICO. MEMBROS SUPERIORES . PLEITO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL QUE ATESTA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. JURISPRUDÊNCIA PROTETIVA DOS SEGURADOS DO INSS, SEGUIDA POR ESTE TRIBUNAL, QUE NÃO ABRANGE HIPÓTESE COMO A DOS AUTOS. PRECEDENTE . NECESSIDADE DE EFETIVA REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 416/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. "[.] 3. ACIDENTE DO TRABALHO . INSS. ORTOPÉDICO. MEMBROS SUPERIORES. PLEITO DE AUXÍLIO-ACIDENTE .
PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL QUE ATESTA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. JURISPRUDÊNCIA PROTETIVA DOS SEGURADOS DO INSS, SEGUIDA POR ESTE TRIBUNAL, QUE NÃO ABRANGE HIPÓTESE COMO A DOS AUTOS. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE EFETIVA REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO . INTERPRETAÇÃO DO TEMA 416/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO ."[.] 3. ACIDENTE DO TRABALHO. INSS . ORTOPÉDICO. MEMBROS SUPERIORES. PLEITO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL QUE ATESTA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL . JURISPRUDÊNCIA PROTETIVA DOS SEGURADOS DO INSS, SEGUIDA POR ESTE TRIBUNAL, QUE NÃO ABRANGE HIPÓTESE COMO A DOS AUTOS. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE EFETIVA REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 416/STJ . AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "[ .] 3. ACIDENTE DO TRABALHO. INSS. ORTOPÉDICO . MEMBROS SUPERIORES. PLEITO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL QUE ATESTA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. JURISPRUDÊNCIA PROTETIVA DOS SEGURADOS DO INSS, SEGUIDA POR ESTE TRIBUNAL, QUE NÃO ABRANGE HIPÓTESE COMO A DOS AUTOS . PRECEDENTE. NECESSIDADE DE EFETIVA REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 416/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO."[...] 3. A jurisprudência se encaminhou no sentido de preservar a natureza protetiva do auxílio-acidente, tornando desimportante que as lesões decorrentes do exercício profissional sejam especialmente graves quanto ao grau de incapacidade. Só que continua o requisito essencial: efetivo prejuízo à aptidão laboral, não se ressarcindo o mal de saúde em si. Sem dano, em outros termos, à plenitude do desempenho corporal relativo à faina, não se concede prestação infortunística . 4. O perito admitiu redução funcional discreta, na ordem de 5%, em razão da limitação de flexão da falange distal do indicador direito; entretanto, consignou que não se deu redução da capacidade profissional, nem mesmo limitação para a prática de atividades diárias. O louvado registrou, ainda, que o segurado realiza os 6 movimentos de pinça, sem alterações. Assim sendo, tem-se que a falta de vero malefício que dificulte a execução do trabalho habitual não permite a procedência . 5. Recurso provido para julgar improcedente o pedido."(TJSC, Apelação n. 5000843-89 .2020.8.24.0144, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 14-12-2021). (TJSC, Apelação n. 5001326-14 .2023.8.24.0242, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 08-04-2025). (TJ-SC - Apelação: 50013261420238240242, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 08/04/2025, Terceira Câmara de Direito Público)

DIREITO ACIDENTÁRIO. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRAJETO. AUXÍLIO-ACIDENTE . AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. TEMA 416 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA . I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de auxílio-acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a autora faz jus ao benefício de auxílio-acidente em razão de suposta redução permanente da capacidade laborativa, considerando a tese fixada no Tema nº 416 do STJ . III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo pericial, elaborado por profissional imparcial de confiança do juízo, demonstrou de forma segura e convincente que a lesão acidentária encontra-se consolidada e sem dano funcional residual que justifique a presença de sequelas impeditivas para o trabalho ou que demandem maior esforço físico.
A tese fixada no Tema nº 416 do STJ, que reconhece o direito ao auxílio-acidente mesmo em caso de lesão mínima, não se aplica ao caso concreto, pois pressupõe a existência de incapacidade laborativa ou necessidade de maior esforço, o que não foi constatado na perícia.
O deferimento do benefício acidentário requer a constatação cumulativa do acidente ou diagnóstico da doença ocupacional, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade, requisitos não demonstrados no caso concreto . IV. DISPOSITIVO Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10042428320248260053 São Paulo, Relator.: José Tadeu Picolo Zanoni, Data de Julgamento: 12/11/2024, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/11/2024)

A sentença de primeiro grau, portanto, alinhou-se à prova dos autos e à legislação vigente, inexistindo elementos que justifiquem sua reforma.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto por
ROBERTO CARLOS OLIVEIRA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, que ora adoto e reforço com as considerações acima.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, conforme fixado na sentença.

Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar